Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS.
1. Os Tribunais de Contas, enquanto órgãos da administração direta desprovidos de personalidade jurídica, possuem personalidade judiciária limitada e excepcional, restrita à defesa de prerrogativas institucionais ou à garantia de sua autonomia funcional, não abrangendo a proteção de atos administrativos sujeitos a controle judicial.
2. A admissão de Tribunais de Contas como parte processual ou interveniente exige demonstração de violação a suas prerrogativas institucionais, não configurada em demandas que tratem do controle de legalidade de suas decisões.
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o controle de legalidade das decisões administrativas, independentemente de eventual divergência entre o órgão de controle e o ente federado ao qual está vinculado.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.